Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-06.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR OU DEVEDOR. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA DEMANDA.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência.
II. A apuração de eventual saldo em benefício do devedor fiduciante pressupõe a venda do veículo alienado fiduciariamente e a “liquidação do contrato”, segundo a inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, razão por que transpõe os limites cognitivos e decisórios da ação de busca e apreensão.
III. Apelação desprovida.